Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-94.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005532-94.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (AGRAVADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT - CUSTO SEGURANÇA E FRETE) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício,
o fato de a empresa ser beneficiaria do
PRODEIC
não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria nº 47/2000-SEFAZ.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1005532-94.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo oposto pelo Agravante, ratificando a sentença sob reexame.

Sustenta o não cabimento do
mandamus
contra lei em tese e, no mérito, que é legal e correto o recolhimento do ICMS incidente sobre a operação de prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Uma coisa é o benefício fiscal incidente sobre determinada mercadoria industrializada pela impetrante, outra é dizer que este benefício se estende ao frete.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo oposto pelo Agravante, ratificando a sentença sob reexame.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese, que atua no segmento de moagem e fabricação de produtos de origem vegetal, fabricação de alimentos para animais, comércio atacadista de soja, dentre outras atividades relacionadas ao processamento e comercialização de grãos.

Aduz que, ao realizar suas transações comerciais, celebra contratos para fornecimento de produtos, sendo que assume o compromisso de entregar diretamente nas dependências do cliente, com frete por conta do adquirente, operação de venda/entrega com frete cláusula FOB – (Free on Board), ou com frete por sua conta, operação de venda/entrega com frete cláusula CIF – (Cost, Insurance and Freight).

Narra que, em razão da ilegalidade cometida está sendo impedida de utilizar a cláusula CIF, podendo tão somente transacionar na cláusula FOB. Sustenta que em decorrência da alteração do art. 1º da Portaria n. 047/2000, pela Portaria n. 081/2016, com a inclusão do parágrafo único, o Estado de Mato Grosso excluiu a dispensa do ICMS sobre o frete nas operações mercantis realizadas pelas empresas credenciadas em programa de desenvolvimento setorial, bem como as optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional e, ao final, conclui que está impossibilitada comercialmente de operar com a cláusula CIF, sem realização do pagamento do ICMS sobre o frete destacado.

Ao final, pede a concessão da segurança para suspender os efeitos da Portaria n. 81/2016- SEFAZ, com consequente proibição da bitributação e lavratura de autos de infração e/ou apreensão de mercadorias, vedando destaque e recolhimento em separado de ICMS do frete contratado sob cláusula CIF.

A segurança foi concedida pelo Juízo de Primeiro, ensejando a interposição de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Inconformado, novamente, o Agravante almeja a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Alega o Recorrente, preliminarmente, o não cabimento do
mandamus
contra lei em tese.

Isso porque, segundo o Recorrente, a Recorrida ataca diretamente a regra prevista no parágrafo único do art. 1º da Portaria 47/2000, com redação dada pela Portaria nº 81, de 28/04/2016, não trazendo aos autos nenhum ato concreto que caracterize ofensa a direito líquido e certo.

Ocorre que, analisando os documentos acostados, verifica-se por meio da DANFE de Id. 147283240 que a Impetrante se utilizava da cláusula FOB, restando demonstrado os efeitos concreto do artigo 1º da Portaria 047/2000, pela Portaria 081/2016, parágrafo único.
Assim, tenho que perfeitamente cabível a interposição do mandado de segurança.

Quanto ao mérito, conforme consignado na decisão agravada, o Recorrente pretende exigir o ICMS sobre o frete quando o serviço for contratado com cláusula CIF (custo, segurança e frete), todavia, imperioso ressaltar que, o artigo 1º da Portaria nº 46/2000- SEFAZ/MT instituiu hipótese de dispensa de recolhimento do ICMS na prestação de serviço de transporte interestadual de alguns produtos, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com
cláusula

CIF
.

O referido comando legal teve sua redação alterada pela Portaria nº 81/2016-SEFAZ/MT, por meio do qual foi acrescentado o parágrafo único ao referido artigo, passando a prever exceções à dispensa do ICMS, entre elas, as empresas credenciadas junto ao
PRODEIC
.

Veja-se:

Art. 1º
Fica alterada a redação do artigo 1º da Portaria nº 047/2000-SEFAZ
, de 05.07.2000 (DOE 18/07/2000) que dispensa o recolhimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte interestadual de produtos primários, cujas saídas do Estado ocorrerem com
cláusula

CIF
, nos seguintes termos:

Art. 1º
Fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual dos produtos abaixo relacionados
, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com
cláusula

CIF
, desde que atendidas as condições estipuladas nesta portaria:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada disposição expressa em contrário,
o disposto neste artigo não se aplica às operações promovidas por estabelecimento
:

I
- credenciado junto a programa de desenvolvimento setorial implementado no Estado de Mato Grosso
;

II - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. [Destaquei]

Ocorre que, o fato de a empresa ser beneficiaria do
PRODEIC
não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria nº 47/2000-SEFAZ, conforme já decidido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A
CLÁUSULA

CIF
(COST, INSURANCE AND FREIGHT - CUSTO SEGURANÇA E FRETE) -
EMPRESA BENEFICIÁRIA DO
PRODEIC
- INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO
- APELO DESPROVIDO.

1.
Quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra
CIF
) - o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado deve ser incluído na base de cálculo do ICMS.

2. Não há como legitimar nova cobrança do ICMS em razão do frete sob pena de incidir em bitributação.

3. A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias, que o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria.

4. Se o valor do frete pago for incluído na base de cálculo do ICMS para acobertar a operação de venda, a Autora faz jus a restituição do valor que arcou com ICMS em razão do transporte em observância ao princípio da não cumulatividade.

5. Apelo desprovido.

(N.U 0002108-13.2011.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/10/2017, Publicado no DJE 23/4/2018). [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM
CLÁUSULA

CIF
(COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO
PRODEIC
- INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA SOBRE O FRETE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Quando o frete é cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (
CIF
), quando o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou da empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS
.

2- Não há como legitimar nova cobrança do ICMS por motivo do frete, sob pena de configurar bitributação.

3 - A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias e o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria.

(N.U 1000456-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/7/2019, Publicado no DJE 10/3/2020). [Destaquei].

Além disso, nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob
Cláusula

CIF
, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023